Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O vício de contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. Diante da evidente inexistência de contradição ou qualquer outro vício, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. A embargante traz questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.